Tribunal: TJSP
Processo: 1006023-10.2024.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LEI No 500/74 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DISPENSA – PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LEI No 500/74 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DISPENSA – PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO À RESPECTIVA FUNÇÃO PÚBLICA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO MENCIONADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Procedimento Administrativo Disciplinar, que determinou a dispensa da parte impetrante, instaurado pela autoridade competente, sobrevindo a tramitação regular, assegurada a observância e o exercício dos direitos e garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa. 2. Pena de dispensa da parte impetrante aplicada, de forma imediata, na pendência do julgamento de recurso administrativo interposto, desprovido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 314 da Lei Estadual no 10.261/68. 3. Inteligência do artigo 314 do mesmo diploma legal. 4. Mérito administrativo, propriamente dito, a respeito da aplicação da penalidade de dispensa da parte impetrante, não examinado. 5. Discussão do tema, por meio das vias próprias. 6. Controvérsia jurídica, instaurada nos autos, relacionada, apenas e tão somente, à possibilidade, ou não, de aplicação imediata da penalidade de dispensa em desfavor da parte impetrante, na pendência de recurso administrativo. 7. Vícios, irregularidades, ilegalidades ou nulidades manifestas no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não demonstradas. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, reformada. 11. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 12. Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente. 13. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.